Tribunal: TJES
Processo: 5018112-59.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Trancamento; Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018112-59.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNA DE MELO REIS

COATOR: 2ª VARA DA COMARCA DE ALEGRE

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. EXPLORAÇÃO SEXUAL DE ADOLESCENTE. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE MUNIÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA IDENTIDADE DE CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A SEGREGAÇÃO. ISONOMIA ENTRE CORRÉUS. SITUAÇÃO FÁTICA DISTINTA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor da ré, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara de Alegre/ES, que manteve sua prisão preventiva nos autos da Ação Penal, em que é denunciada pelos crimes dos arts. 218-B, §§1º e 2º, II, do Código Penal, art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A defesa alegou: (i) nulidade do depoimento do corréu sustentando tratar-se de pessoa diversa; (ii) ausência de indícios de autoria; (iii) violação à isonomia, pois a paciente é a única denunciada presa; (iv) falha estatal na identificação criminal do corréu; (v) inexistência de provas autônomas que sustentem a custódia; e (vi) ausência de justa causa para a ação penal. Requereu liminarmente a liberdade provisória e, no mérito, o trancamento da ação penal, ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva e a substituição por medidas cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a suposta fraude na identidade do corréu invalida os elementos que fundamentam a prisão da paciente; (ii) verificar se a manutenção da prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (iii) apurar eventual violação ao princípio da isonomia em relação aos corréus; e (iv) avaliar a possibilidade de trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de fraude na identidade do corréu demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, pois se trata de questão fática ainda pendente de apuração no juízo de origem, onde o Ministério Público já requereu diligências específicas para averiguação da identidade do corréu.

4. A prisão preventiva da paciente está devidamente fundamentada com base em elementos concretos: a decisão de origem destacou a gravidade concreta da conduta, consistente na exploração sexual de adolescente de 14 anos em estabelecimento gerenciado pela paciente, que intermediava programas e retinha parte dos valores, além da apreensão de entorpecentes e munições no quarto da acusada, o que demonstra periculosidade social e risco à ordem pública.

5. O fundamento da custódia não se baseia em presunções genéricas, mas em elementos objetivos do flagrante, da denúncia e das declarações da própria paciente, que admitiu administrar a casa de prostituição com seu companheiro.

6. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que “a gravidade concreta do crime e o modus operandi são fundamentos idôneos para justificar a prisão preventiva” (HC 212.647 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 05.12.2022).

7. Não há violação ao princípio da isonomia, pois os corréus libertados estavam em situação processual distinta — a liberdade lhes foi concedida por manifestação favorável do Ministério Público, o que não ocorreu em relação à paciente, cuja prisão foi expressamente requerida pelo
parquet
. Além disso, a ela se atribui papel central na gestão do local e maior gravidade das condutas.

8. O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando se verifica de plano a atipicidade da conduta, a inépcia da denúncia, a ausência de indícios de autoria ou de materialidade, ou causa extintiva da punibilidade — hipóteses não verificadas no caso. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo adequadamente os fatos, a autoria e a classificação jurídica, permitindo o exercício da ampla defesa.

9. Assim, inexistindo ilegalidade ou ausência de justa causa, não há falar em revogação da prisão preventiva ou trancamento da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de fraude na identidade de corréu demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a gravidade das condutas, o
modus operandi
e o risco à ordem pública.

4. A diferença de tratamento entre corréus não caracteriza violação ao princípio da isonomia quando baseada em circunstâncias processuais distintas e em condutas de gravidade diversa.

5. O trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas diante de manifesta ausência de justa causa ou atipicidade evidente da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41, 312 e 313, I; CP, art. 218-B, §§1º e 2º, II; Lei nº 10.826/2003, art. 14; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC nº 218.008/ES, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 19.08.2025; STJ, HC nº 212.647 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 05.12.2022; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023; STJ, AgRg no RHC nº 179.884/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5018112-59.2025.8.08.0000

PACIENTE
:
BRUNA DE MELO REIS

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO
DA
2
ª VARA DE
ALEGRE

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente narrado, cuidam os autos de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
BRUNA DE MELO REIS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara de Alegre/ES, que manteve a prisão preventiva da paciente nos autos da A
ção Penal
nº 5001996-69.2025.8.08.0002, em que é denunciada pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 218-B, §1º e §2°, II do Código Penal, 14 da Lei nº 10.826/03 e 33 da Lei nº 11.343/2006.

O impetrante alega que o constrangimento ilegal deriva
(i)
da nulidade do depoimento do corréu HUBERSON BARBOSA MARQUES, pois, na realidade, seu nome é ALLAN MARQUES DOS REIS;
(ii)
da ausência de indícios de autoria ao desconsiderar o depoimento do corréu “farsante”;
(iii)
da violação ao Princípio da Isonomia, pois a paciente é a única dos denunciados que encontra-se segregada;
(iv)
da falha estatal em promover a identificação criminal do corréu;
(v)
da insubsistência das provas independentes que concederam sustentáculo à manutenção prisão preventiva da paciente;
(vi)
da ausência de justa causa, que justifica o trancamento da ação penal.

Dessa forma, requer, liminarmente, que seja determinada a liberdade provisória da paciente. No mérito, requer
(i)
o trancamento da ação penal; subsidiariamente,
(ii)
a revogação da prisão preventiva;
(iii)
a concessão da liberdade provisória à paciente;
(iv)
a substituição da prisão por medidas cautelares.

A medida liminar foi
in
deferida
, consoante ID 16672850.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta através do sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), com dados atualizados.

A Procuradoria de Justiça, no parecer do ID 16748479, opinou pela
denegação
da ordem.

Ao ID 16772183, a impetrante interpôs Agravo Regimental contra decisão que indeferiu o pedido liminar.

A Procuradoria de Justiça, no parecer do ID 16925005, opinou pelo
desprovimento

do Agravo Regimental.

Pois bem. Inicialmente, transcrevo a argumentação utilizada nas decisões que decretou e manteve a prisão preventiva da paciente (IDs 16661342 e 16661346):

“[...] No caso concreto, além da regularidade do flagrante, consta nos autos representação da autoridade policial e/ou a manifestação do Ministério Público, requerendo a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva da autuada BRUNA DE MELO REIS. Somado a isso, e em análise ao feito, verifico que a manutenção da liberdade da autuada revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que cuida-se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor da custodiada acima nominada, presa no dia 11 de setembro de 2025, quando guarnições da Força Tática da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo realizavam patrulhamento no município de Guaçuí/ES, ocasião em que receberam denúncias anônimas dando conta da existência de um imóvel, situado às margens da Rodovia BR 482, próximo ao antigo Motel Castelinho, onde ocorreria exploração sexual de mulheres e menores de idade, bem como tráfico de drogas.
No local, os policiais militares identificaram movimentação compatível com a denúncia, constatando que o espaço funcionava como casa de prostituição, sob gerência da nacional Bruna de Melo Reis, a qual, em abordagem, declarou que administrava a casa juntamente com seu companheiro, identificado como Isaias Fernandes da Silva, estabelecendo valores de programas sexuais e retendo parte da quantia paga pelos clientes. Durante as buscas, os militares localizaram munições de calibre .38 intactas e um estojo do mesmo calibre, sem que os presentes assumissem a posse.
Portanto, entendo como suficientemente caracterizadas a autoria e a materialidade delitiva. Diante de tais considerações, por ora, não merece a autuada BRUNA DE MELO REIS responder ao processo em liberdade,
vez que está presente necessidade de garantir a ordem pública contra a atuação do autuada na prática delituosa e para resguardar a instrução processual, notadamente quanto a interferência da autuada nas declarações da vítima.

A conduta imputada é grave, exigindo a adoção de medidas enérgicas por parte do Poder Judiciário como forma de assegurar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva por parte da autuada.
Diante o exposto, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva de BRUNA DE MELO REIS, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, ao que se somam os argumentos sustentados na mídia da respectiva audiência de custódia. [...]”
-
destaquei

“[...] Com efeito,
a gravidade concreta da conduta imputada à acusada – exploração sexual de adolescente de apenas 14 anos em estabelecimento por ela gerenciado – revela a necessidade de manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.
Nesse sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. FAVORECIMENTO OU EXPLORAÇÃO DE PROSTITUIÇÃO INFANTIL (MENORES DE 12, 13 E 17 ANOS). PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTO VÁLIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. PERICULUM LIBERTATIS ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO Juízo de Alegre - 2ª Vara Rua Romualdo Nogueira da Gama, s/nº, Fórum Levin Chacon, Centro, ALEGRE - ES - CEP: 29500-000 Telefone:(28) 35521544 PROCESSO Nº 5001996-69.2025.8.08.0002 AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE (280) AUTORIDADE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO FLAGRANTEADO: BRUNA DE MELO REIS, HUBERSON BARBOSA MARQUES, MARIELLI RODRIGUES BORGES Advogados do(a) FLAGRANTEADO: LAURINDO ROSA DE ASSIS - MG136583, NICKOLAS CORREA DE ASSIS - ES41262 Num. 79918374 - Pág. 1 EVIDENCIADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão devidamente fundamentada, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. Na hipótese, a decretação da prisão antecipada está baseada em elementos concretos dos autos, destacada a gravidade concreta do delito e a periculosidade social do réu, que buscou se favorecer da situação de alta vulnerabilidade das menores - de 12, 13 e 17 anos, que haviam fugido do abrigo onde residiam -, explorando-as sexualmente. 3. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública (AgRg no HC n. 733.034/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe 1º/12/2022). 4. Inaplicável medida cautelar alternativa já que as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. Recurso em habeas corpus improvido. (STJ – RHC: 188592 MG 2023/0373336-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/02/2024, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2024)

O contexto dos fatos demonstra que a acusada não apenas tinha conhecimento da exploração sexual da adolescente, como supostamente intermediou e facilitou a prática, cobrando valores e retendo parte do pagamento, conforme narrado na denúncia. O modus operandi revela a exploração de vulnerável em situação de extrema fragilidade.

Ademais,
a apreensão de entorpecentes e munições no local evidencia a periculosidade do ambiente mantido pela acusada, o que reforça a necessidade da segregação cautelar.

Quanto aos problemas de saúde alegados, embora mereçam atenção, não constituem, por si só, motivo para revogação da prisão. O sistema prisional dispõe de acompanhamento médico e psiquiátrico, devendo a administração penitenciária ser oficiada para dispensar os cuidados necessários à custodiada.

No que tange aos alegados vícios do flagrante, observo que tal matéria já foi apreciada em audiência de custódia, ocasião em que o flagrante foi homologado. Eventual discussão sobre nulidades deverá ser objeto de análise no momento processual oportuno.

Por fim,
a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, isoladamente, afastar a prisão preventiva quando presentes seus requisitos autorizadores, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.

Assim, persistindo os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, e não havendo nos autos elementos novos capazes de infirmar a necessidade da medida, INDEFIRO o pedido de revogação. [...]” -
destaquei

A tese central da impetração, referente à fraude na identidade do corréu Huberson Barbosa Marques, de fato, demanda apuração rigorosa no juízo de origem, pois, se comprovada, poderá ter reflexos significativos na instrução processual.

Contudo, a via estreita do
Habeas Corpus
não se presta à dilação probatória ou à resolução de controvérsias fáticas complexas. A alegação de que Huberson é, na verdade, Allan constitui, por ora, uma alegação defensiva que se contrapõe aos registros formais da prisão em flagrante, da denúncia e da própria decisão que a recebeu, os quais identificaram o indivíduo como Huberson Barbosa Marques.

Destaca-se, ainda, que o
parquet
requereu diligências ao juízo de primeiro grau para apurar eventual falsidade ideológica do corréu, conforme manifestação do ID 81055830 (autos originários):
“Seja oficiada, com urgência, a Delegacia de Polícia de Alegre/ES, para apuração da possível falsidade ideológica ou uso de documento falso praticado por Huberson Barbosa Marques (ou Allan Marques dos Reis), com as diligências e prazo indicados acima”.

O juízo de primeiro grau, inclusive, ao analisar os vícios do flagrante na decisão ora atacada, consignou que “
tal matéria já foi apreciada em audiência de custódia, ocasião em que o flagrante foi homologado
” e que “
e
ventual discussão sobre nulidades deverá ser objeto de análise no momento processual oportuno
”.

Ademais, a custódia da paciente não parece depender, exclusivamente, do depoimento do referido corréu, isso porque, os indícios de autoria e a prova da materialidade (
fumus comissi delicti
), que fundamentam a prisão preventiva, aparentam lastrear-se em um conjunto probatório autônomo.

A decisão proferida na audiência de custódia (ID 16661342) é clara ao registrar que a paciente, “
em abordagem, declarou que administrava a casa juntamente com seu companheiro, identificado como Isaias Fernandes da Silva, estabelecendo valores de programas sexuais e retendo parte da quantia paga pelos clientes
”.

Por sua vez, a denúncia (ID 16661345) corrobora essa narrativa, imputando à paciente a função de
gerente
do estabelecimento, responsável por intermediar programas, e descrevendo que ela teria intermediado o programa da adolescente de 14 anos com Huberson, “
o qual pagou R$ 180,00 (cento e oitenta reais), sendo que a quantia de R$ 40,00 ficou retido pela denunciada Bruna, para o estabelecimento
”.

Soma-se a isso a apreensão de “
duas muniç
[ões]
de uso permitido calibre.38, sendo uma intacta e outra deflagrada, sem autorização/permissão
”, as quais teriam sido encontradas “
no quarto da denunciada Bruna
”. A decisão coatora e a denúncia também mencionam a apreensão de drogas (maconha, cocaína e balança de precisão) no escritório do estabelecimento.

A alegação defensiva de que se tratava de “
ínfima quantidade
” ou de que os itens estavam em “
local de acesso público
” é infirmada pela descrição da denúncia, que situa as munições especificamente “
no quarto da denunciada Bruna
”.

Portanto, existem indícios de autoria e materialidade que transcendem a controvérsia sobre a identidade de Huberson, notadamente as próprias declarações da paciente no momento do flagrante e as apreensões realizadas em seu quarto.

Noutro ponto, a defesa sustenta a violação ao princípio da isonomia, pois a paciente seria a única segregada.

Ocorre que, a análise do Termo de Audiência de Custódia (ID 16661342) revela uma distinção fundamental. A liberdade provisória dos corréus
MARIELE RODRIGUES BORGES
e
HUBERSON BARBOSA MARQUES
foi concedida mediante o cumprimento de medidas cautelares, mas a decisão foi expressamente motivada pelo fato de que o Ministério Público opinou pela liberdade de ambos. O magistrado de primeiro grau consignou que, diante da manifestação ministerial, “
sendo inviável a decretação da prisão preventiva de ofício
”, restava-lhe conceder a liberdade.

Em relação à paciente, a situação foi inversa: o Ministério Público requereu expressamente “
a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva
”. Logo, a disparidade de tratamento não decorreu de uma avaliação judicial contraditória, mas de posturas distintas do órgão acusatório na própria audiência de custódia.

Ademais, as condutas imputadas não são idênticas. À paciente são atribuídos, em tese, os papéis de
gerente
e principal intermediadora da exploração da adolescente, além de ser a única denunciada conjuntamente a Isaías, que não foi preso em flagrante, pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) e posse de munição (art. 14 da Lei 10.826/03), esta última encontrada, repita-se, “
no quarto da denunciada Bruna
”.

Acerca do tema, destaco:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO À ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO NÃO COMPROVADA. ISONOMIA. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva da agravante, acusada de integrar organização criminosa armada voltada para o tráfico de drogas, homicídios e crimes patrimoniais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da agravante carece de contemporaneidade e se a fundamentação é genérica, além de avaliar a alegação de condições pessoais favoráveis e a suposta violação ao princípio da isonomia. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada está fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta atribuída à agravante e a necessidade da medida para garantia da ordem pública.

4. A jurisprudência consolidada permite a decretação da prisão preventiva mesmo após considerável lapso temporal, desde que os riscos que justificam a medida persistam.

5. As condições pessoais favoráveis da agravante são insuficientes para afastar a prisão preventiva diante dos indícios de periculosidade concreta e envolvimento com organização criminosa.

6. Ausente comprovação robusta da necessidade de tratamento médico incompatível com o ambiente prisional.

7. A análise da situação dos corréus deve considerar as circunstâncias individuais de cada caso, inexistindo violação do princípio da isonomia.
IV. DISPOSITIVO

8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 218.008/ES, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.) - destaquei

Não há, portanto, manifesta identidade de situações que imponha a extensão da liberdade.

Ademais, a decisão coatora (ID 16661346), mantendo a segregação, o fez com base na garantia da ordem pública, destacando não a gravidade abstrata do delito, mas a gravidade concreta da conduta.

O Juízo de origem ressaltou o
modus operandi
, consistente na suposta
“exploração sexual de adolescente de apenas 14 anos em estabelecimento por ela gerenciado
”, onde a paciente supostamente “
intermediou e facilitou a prática, cobrando valores e retendo parte do pagamento
”. O magistrado considerou que tal fato “
revela a exploração de vulnerável em situação de extrema fragilidade
”.

Além disso, a decisão fundamenta o
periculum libertatis
na “
apreensão de entorpecentes e munições no local”
, o que “
evidencia a periculosidade do ambiente mantido pela acusada, o que reforça a necessidade da segregação cautelar”.

Rememora-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado de que
“
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
”
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023).

Ademais, é de entendimento da Corte Superior que
“
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Por fim, a impetração busca o trancamento da ação penal, alegando que a narrativa acusatória é
ficcional
, especialmente em relação ao flagrante (se a vítima estava ou não trancada no quarto com o corréu).

Cumpre ressaltar que o trancamento da Ação Penal pela via estreita do
Habeas Corpus
é medida excepcional, somente admitida quando, de plano, possa se verificar:
(i)
a demonstração inequívoca de que a conduta perpetrada não está tipificada penalmente;
(
ii
)
a manifesta inépcia da denúncia;
(
iii
)
a ausência nos autos de prova evidente da materialidade e de demonstrativos indiciários da autoria; e
(
iv
)
a falta de uma das condições de procedibilidade ou a presença de causa extintiva da punibilidade.

Aliás
, “
consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito.”
(STJ, AgRg no RHC nº 179.884/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 26.06.2023).

E, em análise perfunctória dos autos, típica da via estreita deste remédio constitucional, não pude verificar a presença de nenhuma destas hipóteses.

Neste ponto, da leitura da denúncia é possível observar, em primeira análise, a presença dos requisitos estabelecidos no art. 41 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas
”.

Ainda, a inicial acusatória descreve com clareza os fatos imputados e supostamente praticados pela paciente, possibilitando o pleno exercício do contraditório, bem como estão indicadas as condutas descritas nas tipificações penais imputadas aos acusados, através de elementos suficientes para a deflagração da persecução penal.

Destaco que a contraposição da defesa constitui uma clara controvérsia fática sobre a dinâmica dos acontecimentos, cuja resolução é absolutamente inviável na via estreita do
Habeas Corpus
, demandando a necessária instrução criminal.

Salienta-se, por fim, que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau a manifestação pormenorizada sobre o deslinde.

Por fim, considerando o julgamento do mérito do presente
writ
, dou por
prejudicada
a análise do Agravo Regimental. Em alinhamento:

AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR, QUE INDEFERIU LIMINAR DEDUZIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLEITO PREJUDICADO, ANTE O JULGAMENTO DO RECURSO PELA COLENDA TURMA COLEGIADA. Agravo regimental prejudicado. Recurso não conhecido.

(TJSP; AgInt 2295216-96.2025.8.26.0000; Sorocaba; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Roberto Mac Cracken; Julg. 31/10/2025)

Diante dessas considerações e da ausência de ilegalidade,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)